Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013613-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.215.441-30 (APELADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DEMORA INJUSTIFICADA - MULTA
ASTREINTES
- POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária
(TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado).

A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ
(TJ-MT 10026080520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande que, nos autos da Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença no 1013613-81.2023.8.11.0002, ajuizada em face de GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, considerando que houve o depósito do valor integral do débito, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora-apelante aduz que não há como se aplicar a multa ora exigida pela simples razão de que não houve comprovação da intimação pessoal ao Banco da obrigação de fazer, providência tida como requisito essencial para se exigir a multa imposta por eventual descumprimento daquela intimação, que deve ser, ressalte-se, pessoal, conforme disposto na Súmula 410 do STJ.

Destaca que a multa por descumprimento de ordem pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, adequando-a a sua primordial função, qual seja, de estimular o cumprimento da obrigação, bem como para evitar a violação ao princípio do enriquecimento sem causa.

Assevera que não houve razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação. Isto porque, o montante é um valor alto e por certo que acarretará enriquecimento sem causa ao Autor.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa ou determinando sua redução.

Contrarrazões, no Id. 279339229, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente relatar os atos processuais da presente demanda.

A instituição financeira, em manifestação aportada na origem, impugnou os termos do cumprimento de sentença, reconhecendo o atraso na entrega do veículo, todavia, assevera que a demora não se deu por resistência ou desídia de sua parte, mas sim em razão dos trâmites burocráticos que envolvem o procedimento administrativo de devolução. Além disso, afirma que houve falha humana dos agentes da casa bancária por não ter sido entregue as chaves do veículo no momento da primeira tentativa de devolução.

Pois bem. A questão relevante a ser analisada gira em torno da necessidade ou não da intimação pessoal da devedora para o cumprimento da medida que determinou a devolução do veículo, com imposição de multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.

Como bem consignado na sentença, restou comprovado que o patrono da devedora tomou conhecimento da decisão que determinou a devolução do veículo sob pena de aplicação de multa e ainda assim não deu cumprimento à medida.

Após a determinação do juízo, o patrono peticionou diversas vezes nos autos, inclusive requerendo a dilação de prazo para a devolução do bem, o que foi prontamente indeferido.

Desse modo, a parte apelante foi devidamente intimada para restituir o bem apreendido, não o fez. Tal fato leva à conclusão de que ocorreu o ato procrastinatório por parte da impugnada, quando, pelas declarações da própria impugnante, deixou de entregar as chaves do veículo, pois não foi conduzida juntamente com o bem no momento na entrega, proporcionando o atraso ainda maior na restituição definitiva do veículo que se deu somente 83 (oitenta e três) dias após a determinação deste juízo, devendo, portanto, ser afastada a Súmula no 410 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERIDO VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO. A purga tempestiva da mora nos contratos de alienação fiduciária concede ao devedor o direito de receber novamente o bem apreendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária”.
(TJ- MT 10276719420208110002 MT, Realtor: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022).

Da mesma forma, é o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 1o APELO - EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO - PURGA DA MORA - OCORRÊNCIA - ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - 2o APELO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - CARÊNCIA ECONÔMICA - ART. 99, §§ 2o e 3o, CPC - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - COMPROVAÇÃO.- O pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo à apelação poderá ser formulado por requerimento, mediante petição simples, dirigido: a: ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; b: relator, se já distribuída à apelação (CPC, art. 1.012, § 3o)- Cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do fiduciário. Nesse mesmo prazo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o)- A fixação da multa cominatória tem caráter inibitório e o juiz deve fixá-la de modo a desestimular a parte a não descumprir a determinação judicial, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - O valor da multa não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajoso para o devedor pagá-la a cumprir a obrigação - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça ( CPC, art. 98)”.
(TJ-MG - AC: 50018343220208130351, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/07/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE ACORDO. BEM APREENDIDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando comprovado nos autos que a apreensão do veículo foi indevida, em razão de as parcelas cobradas terem sido pagas antes do ajuizamento da ação e da apreensão do bem, fica evidenciado o dano moral alegado, assim como o dano material, ensejando, assim, a sua reparação, sobretudo por impossibilitar a ré/apelada de utilizar o veículo e locomover- se por mais de um mês. 2. Conforme disposição expressa do artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, ficará obrigado a pagar o dobro do que houver cobrado e, no caso, a apelada se viu judicialmente acionada e obrigada a defender-se em ação judicial quando as parcelas reclamadas já haviam sido quitadas, porquanto realizado acordo entre as partes. Não é demasiado acrescentar que, caso houvesse justificado o equívoco no ajuizamento da ação de busca e apreensão, poderia o apelante ter desistido do seu pleito, logo no início, o que não ocorreu. 3. É possível a fixação de multa em caso de não devolução do veículo no prazo estipulado, caso quitado o débito pela devedora fiduciante, assim como na hipótese do credor retirar o veículo da comarca antes do término do prazo para a purgação da mora, devendo ser mantido o valor fixado para a 'astreinte' quando não afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. O artigo 8o da Lei estadual no 20.732, de 17/01/2020, que tratava da remissão de débito tributário, teve a inconstitucionalidade declarada por esta Corte de Justiça, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 5256507.85.2020.8.09.0000, não havendo falar em sua aplicação, no caso em exame. 5. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-GO - AC: 57460519420198090051 RIO VERDE, Relator: Des(a). Desembargador GERSON SANTANA CINTRA, 3a Camara Civel).

Portanto, a demora perpetrada pela instituição financeira foge dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que foram 83 (oitenta e três) dias para que a restituição se efetivasse.

Também não há motivos para a redução da multa, já que, conforme demonstrado, houve recalcitrância da devedora em cumprir os atos no prazo legal. Ademais, a verba fixada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que deve ser observada pelo magistrado, não havendo falar, no caso em concreto, em enriquecimento sem causa.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025